Tribunal: TJDFT
Processo: 0707338-77.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0707338-77.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RAFAEL DE MELO ALVES APELADO: ADALBERTO LEANDRO DE OLIVEIRA, RODOLPHO ANTUNES GUEDES D E S P A C H O Retire-se o sigilo atribuído aos documentos de IDs nos 49363204 a 49363207, uma vez que não se trata de processo em segredo de justiça. Ainda, intime-se o apelante para demonstrar o preenchimento dos pressupostos necessários ao deferimento da gratuidade de justiça, consoante o art. 99, § 2o, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 03 de agosto de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator